Tribunal: TJES
Processo: 5002673-08.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002673-08.2025.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCO PEREIRA SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ILICITUDE DA PROVA DIGITAL. EXCESSO DE LINGUAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, o recorrente teria, mediante promessa de recompensa, executado homicídio qualificado contra um adolescente, a mando de outro denunciado, motivado pelo relacionamento da vítima com a filha deste. O recorrente pleiteia sua absolvição sumária por coação moral irresistível ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime, a impronúncia, o reconhecimento da nulidade da prova digital por violação à cadeia de custódia, o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais e nulidade pela ausência de código “hash”; (ii) analisar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (iii) avaliar a possibilidade de despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; e (iv) determinar a viabilidade do decote das qualificadoras reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extração de dados do aparelho celular foi realizada com autorização judicial fundamentada, observando-se as garantias do art. 5º, XII, da CF/1988, e não se demonstrou qualquer indício de adulteração ou má-fé na produção da prova. A ausência de código “hash” não invalida a prova, pois esta foi extraída por método repetível a partir de dados fornecidos por operadoras de telefonia, conforme entendimento pacificado no TJES.

4. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia. O juízo limitou-se à análise dos indícios de autoria e materialidade, sem proferir juízo de certeza, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. Trechos apontados pela defesa foram retirados de seu contexto e não revelam comprometimento da imparcialidade do julgador.

5. A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais, e os indícios de autoria são robustos, baseados em elementos como localização de aparelhos celulares, imagens de câmeras, depoimentos de testemunhas e indícios da participação do recorrente na emboscada e ocultação do corpo. Assim, estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP, sendo incabível a despronúncia.

6. As qualificadoras de promessa de recompensa e emboscada não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri. Há indícios razoáveis de que o crime foi cometido mediante engodo e com a promessa de vantagem econômica, o que justifica a manutenção das qualificadoras.

7. A manutenção da prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta dos delitos imputados, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não havendo elementos novos que justifiquem a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de código “hash” não invalida a prova digital obtida mediante autorização judicial, desde que os dados sejam extraídos por método repetível e documentado.

2. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que contextualiza os indícios de autoria sem emitir juízo de certeza.

3. A existência de indícios consistentes de autoria e prova da materialidade justifica a manutenção da pronúncia.

4. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII e XXXVIII, d; CPP, arts. 158, 312, 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 13/07/2023; TJES, APC 0009360-20.2021.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 12/06/2024; TRF4, ACR 5013041-90.2021.4.04.7201, Rel. Des. Danilo Pereira Junior, j. 30/03/2023; STJ, AgRg no HC 669.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/12/2022; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
JOÃO LUIZ RIZZOLI
e
MARCO PEREIRA SOARES
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas nos artigos 121, §2º, I e IV, e 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa do recorrente
JOÃO LUIZ RIZZOLI
apresentou razões recursais objetivando a despronúncia ou, alternativamente, a desclassificação do crime. Requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva, em razão do estado de saúde do recorrente.

A defesa do citado recorrente requereu a desistência do recurso consoante se infere da petição que consta do ID 11311879, pedido homologado na decisão monocrática proferida no ID 11359425 (ambos da ação penal originária de nº 0000126-91.2023.8.08.0019, anexa a estes autos).

Por sua vez, a defesa de
MARCO PEREIRA SOARES
apresentou razões recursais que constam do ID 10551148 da ação penal originária de nº 0000126-91.2023.8.08.0019, nas quais alega nulidade da decisão de pronúncia por: 1) quebra da cadeia de custódia e ausência do código “hash” da prova digital, e 2) excesso de linguagem. No mérito, postula pela 3) despronúncia, sob a alegação de ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, 4) pelo decote das qualificadoras.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões recursais que constam do ID 10551151 dos autos originários, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 12574865 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5002673-08.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
JOÃO LUIZ RIZZOLI
e
MARCO PEREIRA SOARES
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas nos artigos 121, §2º, I e IV, e 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa do recorrente
JOÃO LUIZ RIZZOLI
apresentou razões recursais objetivando a despronúncia ou, alternativamente, a desclassificação do crime. Requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva, em razão do estado de saúde do recorrente.

A defesa do citado recorrente requereu a desistência do recurso consoante se infere da petição que consta do ID 11311879, pedido homologado na decisão monocrática proferida no ID 11359425 (ambos da ação penal originária de nº 0000126-91.2023.8.08.0019, anexa a estes autos).

Por sua vez, a defesa de
MARCO PEREIRA SOARES
apresentou razões recursais que constam do ID 10551148 da ação penal originária de nº 0000126-91.2023.8.08.0019, nas quais alega nulidade da decisão de pronúncia por: 1) quebra da cadeia de custódia e ausência do código “hash” da prova digital, e 2) excesso de linguagem. No mérito, postula pela 3) despronúncia, sob a alegação de ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, 4) pelo decote das qualificadoras.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões recursais que constam do ID 10551151 dos autos originários, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 12574865 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO VIDAL DE FREITAS:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, meus cumprimentos nesta tarde.

Cumprimento a Desembargadora Rachel Relatora, o Desembargador Fernando Zardini, a ilustre representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados.

O caso colocado em julgamento nessa tarde, ele se trata de um Recurso em Sentido Estrito e que busca a correção de matérias que vêm sendo suscitadas desde a resposta à acusação, a fim, inclusive, de extinguir qualquer possibilidade de preclusão temporal, quanto à nulidade de prova.

E uma matéria, aparentemente já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange à prova digital.

Porque é um caso de homicídio em que a apuração da autoria ou da suposta autoria, ela se deduz com base em prova digital.

E que desde a fase inicial, a defesa vem postulando pedidos no sentido de preservação da cadeia de custódia, no sentido de oferecimento do Código Rest, para que a prova pudesse ser auditável, porque a defesa de um dos acusados postulou habilitação de assistente de acusação, houve juntada de laudo nesse sentido, e vem debatendo essa prova digital.

Na audiência de instrução e julgamento, a defesa inquirindo os investigadores responsáveis pela produção da prova, foram uníssonos em dizer que não foi produzido Código Rest. Foram uníssonos em dizer que não havia relatório de manuseio da prova. Ou seja, qualquer preservação de cadeia de custódia dessa prova, ela não foi apresentada.

E ora, ou temos um posicionamento a ser seguido ou temos um posicionamento meramente fictício, que se segue ou que se deixa de lado.

Não temos nos autos uma certificação capaz de demonstrar a integralidade e a integridade, a totalidade também dessa prova. A prova não é possível de ser auditável. Fere todos os princípios que regem o estabelecimento da cadeia de custódia.

Então, ou vamos entender que a cadeia de custódia é uma garantia, e não é uma garantia para a defesa. Porque a moda, às vezes, pode entender que o garantismo é para a defesa. A garantia é para o devido processo. A garantia é que essa prova, ela é válida para o processo.

E essa prova deveria estar afastada desde a sua admissibilidade. Ela não deveria ser admitida porque ela não preenche os requisitos da cadeia de custódia.

No entanto, a prova foi admitida, a prova serviu de lastro firme para o juízo de pronúncia e para levantamento de indícios de suposta autoria. É exatamente essa prova, toda baseada nela. Porque inquirido ao delegado, o delegado não se exime disso e diz: não, foi baseado na prova digital.

No entanto, estamos aqui, postulamos na resposta à acusação, postulamos em alegações finais, e temos que chegar aqui nesse órgão colegiado para garantir o devido processo legal. E depois, em via tangencial, vamos ver uma possibilidade de uma enxurrada de reclamações nesse sentido em cortes superiores, e isso sendo debatido.

Me recordo em um evento de jurisprudências que ocorreu aqui na capital, em que, inclusive o Desembargador Zardini estava lá quando a ministra Daniele colocou essa questão.

Então, a questão aqui é a validade dessa prova no sentido que ela não deveria ser admitida.

Ela poderia ser postulada? Óbvio que sim.

Mas no juízo de admissibilidade, nem teria o juízo de valoração.

Nesse caso, ela foi postulada, ela foi admitida e ela foi valorada em prejuízo dos acusados.

Essa é a primeira razão, a razão preliminar desse Recurso em Sentido Estrito.

E essa é uma matéria eminentemente de direito, que ao sentir da defesa, é um controle que deveria ser feito nesse filtro da decisão da sentença de pronúncia, e não ser remetido isso adiante para juízes que vão julgar o fato.

Não obstante isso, superada essa questão, e caso ela não encontre provimento nesse colegiado, temos um outro problema nessa decisão de pronúncia, no qual a defesa vem se insurgir neste recurso.

É o excesso de linguagem que também está, volto a dizer, pacificado.

O magistrado, ao fazer o juízo e nunca é demais lembrar, não estou aqui para trazer conceitos, até porque teria que os aprender com vossas excelências, dado a carreira jurídica de cada um de vossas excelências, mas é consabido que a decisão de pronúncia, ela é um filtro de admissibilidade.

O que se tem numa decisão de pronúncia é a acusação, ela é admissível, ela é provável, há uma probabilidade, há um indício suficiente que a gente vai remeter isso adiante para juízes de fato? Esse deveria ser o juízo.

No entanto, o julgador, o juízo de primeiro grau, ao dar a sentença de pronúncia, o faz fazendo afirmações do mérito da causa e chega a dizer que: a propósito, vê-se que no dia dos fatos, fora atraído para a casa de Bianca, (falando da vítima), uma vez que saiu de casa após receber uma mensagem em seu celular, (mensagem que não apareceu em momento nenhum, mas que ele faz um juízo de mérito para poder justificar uma qualificadora de surpresa).

Depois o faz: O crime foi cometido por motivos de só menos importância. Motivo banal, namoro de dois adolescentes de sorte que se acolhe a qualificadora da futilidade.

Ele faz afirmação.

Ele faz juízo de mérito.

Excelências, e assim o faz, e mais parágrafos que não vou estender, porque certamente vossas excelências já se debruçaram pela decisão. Se isso não caracteriza um excesso de linguagem, uma refutação de todo argumento de defesa, uma afirmação contundente, conclusiva e veemente do fato, se isso não é um excesso de linguagem, não consigo enxergar o que seria. E gostaria até de entender o que seria, então, um excesso de linguagem.

Por essas razões, no primeiro momento, o que se postula a defesa é a inadmissibilidade da prova digital por ausência de preservação da cadeia de custódia. Por não ter demonstração, nem ausência de preservação, por não ter demonstração alguma de cadeia de custódia. Lacre, nenhum envolto, nenhum arregramento foi obedecido no caso em tela.

Segundo, no mérito, a nulidade da sentença para que seja prolatada outra em razão do excesso de linguagem.

É assim que a defesa postula nesta tarde, finalizando as razões.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor.

Com a palavra, a eminente relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, Presidente.

Cumprimento o doutor Rodrigo pela sua sustentação oral, mas neste caso também há muitas especificidades, são muitas irresignações, muitas questões trazidas nas razões recursais que gostaria de analisar com mais cuidado.

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
JOÃO LUIZ RIZZOLI
e
MARCO PEREIRA SOARES
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas nos artigos 121, §2º, I e IV, e 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa do recorrente
JOÃO LUIZ RIZZOLI
apresentou razões recursais objetivando a despronúncia ou, alternativamente, a desclassificação do crime. Requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva, em razão do estado de saúde do recorrente. Entretanto, posteriormente, a defesa requereu a desistência do recurso consoante se infere da petição que consta do ID 11311879, pedido homologado na decisão monocrática proferida no ID 11359425 (ambos da ação penal originária de nº 0000126-91.2023.8.08.0019, anexa a estes autos).

Por sua vez, a defesa de
MARCO PEREIRA SOARES
apresentou razões recursais que constam do ID 10551148 da ação penal originária de nº 0000126-91.2023.8.08.0019, nas quais postula (1) pela absolvição sumária sob a alegação de coação moral irresistível, argumentando que foi forçado a cometer o crime sob ameaça. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação para homicídio simples ou sua impronúncia e, por fim, (3) a revogação da prisão preventiva.

Consta dos autos que o réu João Luiz Rizzoli ordenou a execução da vítima, motivado por razões torpes. O recorrente Marco Pereira Soares, por sua vez, aceitou realizar o crime mediante promessa de que seria recompensado com um automóvel como forma de pagamento.

Narrou a peça acusatória que, “
no dia 05 de dezembro de 2022, por volta das 09h50m, no município de Colatina, com vontade livre e de forma consciente, animus necandi, mediante prévio ajuste e em comunhão de desígnios, por motivo fútil e mediante emboscada, os denunciados, JOÃO LUIZ RIZZOLI e MARCO PEREIRA SOARES, atraíram o adolescente Wesley dos Santos Maciel para o encontro deles, e quando estavam juntos, mediante recurso que dificultou a defesa do adolescente, valendo-se de três abraçadeiras plásticas que serviram para algemá-lo, colocou-o em um veículo e o denunciado MARCO, a mando do denunciado JOÃO LUIZ, conduziu-o até o município de Ecoporanga, especificamente à Serra da Mamona, entre o Córrego Peixe Branco e o Córrego do Bonfim, zona rural, por volta de 13h40m, matando-o e, posteriormente, ocultando seu corpo envolvido em um saco preto em uma mata, local íngreme de difícil acesso, a fim de que ninguém o encontrasse
”.

Constou da denúncia que a motivação do delito teria sido o envolvimento amoroso da vítima com a filha do denunciado João Luiz Rizzoli, Bianca Altoé Rizzoli, que contava, à época dos fatos, com 15 (quinze) anos de idade.

Diante de tal fato, os recorrentes foram pronunciados incursos nos artigos 121, §2º, I e IV, e 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise das teses defensivas.

1 - Quebra da cadeia de custódia da prova digital e ausência do código “hash”:

A primeira tese suscitada pela defesa é a de ilicitude da prova digital, alegando quebra da cadeia de custódia e ausência do código de verificação “hash”.

Para tanto, aduz que a autoridade policial não teria procedido de maneira correta com a guarda/armazenamento da prova utilizada na condenação.

Nesse contexto, infere-se dos autos que uma das provas que reforçam os indícios de autoria do recorrente Marco Pereira Soares são os relatórios oferecidos pelas empresas de prestação de serviço de telefonia celular, que indicaram a localização do aparelho de telefone de Bianca Altoé Rizzoli, o qual, segundo as investigações, estaria em poder de Marco, indicando, assim, que o réu poderia, em tese, ter passado pelo local do crime.

Além disso, referido pleito também se relaciona com a prova derivada da quebra de sigilo telefônico.

A defesa aduz, ainda, que os requerimentos postulados junto à autoridade policial foram indeferidos.

Na presente hipótese, verifico que a extração dos dados do aparelho celular de Bianca Altoé Rizzoli, filha do denunciado João Luiz Rizzoli, foi devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada, havendo observância às garantias constitucionais dos acusados, notadamente a prevista no art. 5º, XII, da CF/88, que exige ordem judicial específica para acesso a dados digitais.

Portanto, no caso em tela, os dados extraídos foram devidamente documentados nos autos, com indicação do procedimento técnico utilizado e da autorização judicial que lastreou a medida. Ademais, a defesa não demonstrou a existência de qualquer indício de adulteração da referida prova ou de má-fé na sua produção, que pudesse justificar a pretendida ilicitude.

A tese em debate também foi suscitada pela defesa em sede de alegações finais, sendo apreciada e refutada na decisão recorrida com a seguinte fundamentação:

“[...] os relatórios que foram juntados nos autos no anexo 01 do IP nº 001/2023 (apenso) e fls. 81/200 dos autos físicos foram elaborados a partir de informações repetíveis, a partir de informações repassadas pelas operadoras do serviço de telefonia e de dados. Com efeito, o que se construiu a partir dos relatórios mencionados acima foi o cruzamento de informações obtidas perante as empresas que operam o serviço de telefonia, qual não demanda código hash, devido à repetibilidade das provas digitais.

Em outras palavras, não se está diante do armazenamento de dados telefônicos ou telemáticos, mas de requisição destes dados às operadoras de telefonia, medida determinada pela autoridade policial e pela autoridade judicial, repetível e, portanto, sem indício de manipulação indevida que aponte a quebra da cadeia de custódia.

A propósito, a importância e relevância de se fazer o registro da produção da prova complexa (cadeia de custódia), a partir de vestígios, dados, manipulação de coisas, equipamentos é assegurar a sua higidez, de sorte que qualquer umas das partes possam ter segurança de que o meio probatório foi obtido a partir de determinado procedimento, com registro de todas as etapas, possibilitando que todos possam atestar o controle da prova e sua idoneidade.

Ora, todos os relatórios foram produzidos a partir de requisição de informações pela autoridade policial/judicial às empresas de telefonia e os dados fornecidos podem a qualquer momento ser aferidos, ou seja, se poderia produzir aqueles relatórios infinitas vezes a partir de requisição às autoridades administrativas que prestam aquele serviço público. Dito de outra forma, foi promovido o registro da obtenção da prova (requisição às operadoras), motivo pelo qual
afasta-se a preliminar aventada
.

A prova, portanto, foi colhida em estrita observância ao devido processo legal, sem vícios que autorizem sua exclusão dos autos.

A ausência da certificação denominada como algoritmo “hash” é questão que já foi decida por este Colegiado, em julgamento por mim relatado, no qual ficou decidido que
a mencionada certificação é elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes
(TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 13/7/2023).

Referido Acórdão foi utilizado como fundamento de outro julgamento realizado pela Segunda Câmara Criminal, no qual ficou assentado que “
O código hash é um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes (Nesse sentido: TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 13/7/2023). Sua idoneidade, portanto, pode ser aferida mediante o cotejo de todo material probatório produzido ao longo da instrução processual, não havendo que se falar em nulidade pela mera ausência da referida técnica
” (TJES, APC 0009360-20.2021.8.08.0035. Rel. Des. HELIMAR PINTO. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 12/Jun/2024).

No mesmo sentido, “
tanto no Código de Processo Penal quanto na Lei n° 9.296/96,
não há qualquer dispositivo determinando que os arquivos interceptados possuam um determinado código de autenticação
. A experiência prática ensina que é comum os dados e os áudios serem certificados com o código hash, que figura como fator corroborador da integridade do acervo obtido pelas interceptações telefônica e ambiental no curso das investigações. Todavia, trata-se de um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes
" (TRF4, ACR 5013041-90.2021.4.04.7201, SÉTIMA TURMA, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, juntado aos autos em 30/03/2023).

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, os autos demonstram que o aparelho foi apreendido sob termo de custódia e encaminhado à perícia sem interrupções. A mera ausência do algoritmo “
hash
”, ou de qualquer outro reforço de certificação, consoante já visto, não implica, por si só, em violação à cadeia de custódia, pois a integridade dos dados foi preservada pelos registros formais do procedimento, conforme exigido pelo art. 158 do CPP.

Dessa forma, a defesa não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos que pudessem comprometer a validade da prova questionada, não havendo qualquer indício de sua adulteração ou manipulação, sendo que os dados extraídos foram realizados por agentes públicos dotados de fé pública.

Além disso, observo que a afirmação feita pelo recorrente, de que “
a cadeia de custódia restou violada, devido à ausência de controle sobre a manipulação e movimentação das evidências, impedindo a garantia de sua integridade e integralidade
”, revela apenas irresignação quanto ao indeferimento de seu pedido, pois de toda a fundamentação discorrida nas razões recursais não se observa em qual ponto da cadeia de custódia teria havido violação.

Dessa forma, não se verifica nenhuma nulidade relativa à quebra da cadeia de custódia, devendo ser destacado que a ausência de código “hash”, por si só, não fulmina a prova digital colhida de nulidade.

2 - Excesso de linguagem:

Na sequência, a defesa postula pela nulidade da decisão de pronúncia por vício de excesso de linguagem.

A defesa alega que o Magistrado sentenciante teria emitido juízo de certeza em relação a fatos questionados pela defesa, bem como em relação aos fatos caracterizadores das duas qualificadoras reconhecidas na decisão recorrida.

Com efeito, o art. 413, §1º do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

Após análise dos trechos transcritos pela defesa, verifico que não se trata de emissão de juízo de certeza, mas apenas de referência e contextualização em relação às provas utilizadas para demonstrar a presença dos indícios de autoria e de existência da materialidade, evidenciando a postura de autocontenção na elaboração da decisão de pronúncia, não havendo que se falar em vício por excesso de linguagem.

Tal análise deve levar em conta a decisão em seu contexto geral, e não apenas em fragmentos isolados que podem ensejar interpretação equivocada.

Analisando caso semelhante, o c. STJ já decidiu que "
não se verifica na decisão de pronúncia, o alegado vício de excesso de linguagem, pois as expressões usadas na sentença de pronúncia, não demonstram que o juiz afirmou ter provas da autoria do homicídio, mas apenas indícios
" (STJ - AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Ante o exposto, não verifico a existência de nulidade pelo alegado excesso de linguagem.

3 - Despronúncia:

Após analisar o caderno processual, verifiquei a existência de
prova da materialidade,
evidenciada através do laudo de exame de local de encontro de cadáver (fls. 82/88), laudo de exame cadavérico (fls. 92/100) cadeia de custódia do DNA colhido e identificado como da vítima Wesley (fls. 102/109).

Os
indícios suficientes de autoria
estão materializados nos depoimentos produzidos durante a instrução, bem como pela prova digital colhida através da localização dos aparelhos de telefone celular pertencentes ao recorrente Marco e Bianca, evidenciando que a mesma pessoa estaria com os dois aparelhos.

Nesse sentido, a decisão recorrida registrou que “
tanto o aparelho de Marco, (28) 99927-8418, quanto o aparelho de Bianca, (27) 99622-4212, eram frequentemente utilizados no mesmo local e em horários próximos, uma vez que utilizavam a mesma Estação Rádio Base (ERB) para se conectarem à internet, apresentando azimute idêntico.
A referida ERB está situada na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo
, especificamente na Rua das Castanheiras, s/n, Balneário Carapebus,
endereço de residência do acusado Marco
. Constatou-se ainda que o aparelho de Bianca, após se conectar na cidade da Serra/ES, somente voltou a se conectar na cidade de Colatina/ES, um dia antes do crime, o que indica que
Marco ligava o aparelho para se passar por Bianca e conversar com Wesley
”
.

Referida prova reforça a tese acusatória de que Marco poderia estar utilizando o aparelho de telefone de Bianca para se passar por ela, de modo a atrair a vítima para o local de uma possível emboscada.

Além disso, as imagens das câmeras de segurança flagraram a vítima passando em frente à Escola João Elias Teodoro e descendo o Bairro, porém não foi registrada a passagem dela pelo local das imagens capturadas pelas câmeras da Comercial Mansur. Lado outro, as investigações apontaram que entre esses dois pontos localiza-se a casa do denunciado João Luiz e sua empresa Comércio Baú Colatina (conforme imagem de satélite de fls. 51).

A análise das imagens reforça a tese acusatória de que a vítima poderia ter se dirigida à casa de João Luiz para encontrar sua filha Bianca, após ter sido, em tese, atraída para o local pelos denunciados, consoante se verifica da junção das ligações telefônicas apuradas no dia e horário por eles.

A testemunha Marina Altoé Rizzoli, mãe de Bianca e esposa de João Luiz, afirmou em seu depoimento judicial que seu marido havia tomado o celular de sua filha, após saber do relacionamento dela com a vítima, e que eles fizeram o bloqueio do referido aparelho. No entanto, a prova técnica demonstrou que o referido telefone continuou sendo utilizado até a data do desaparecimento de Wesley, sendo que Marina teria apresentado um relato contraditório anterior de que o aparelho teria desaparecido 15 dias antes do desaparecimento da vítima.

A genitora da vítima, Sra. Ariana Alves dos Santos, foi ouvida em juízo como informante, ocasião em que disse que Bianca havia anteriormente alertado seu filho para que tomasse cuidado, pois o denunciado Marco poderia estar se passando por ela e trocando mensagens por WhatsApp com a vítima.

A versão acusatória foi confirmada pelos depoimentos prestados em juízo pelo Delegado Leonardo Carvalho Ferraz de Amorim e pelo Investigador Claudemir Nascimento.

Dessa forma, pela leitura dos depoimentos e provas referenciados, é possível concluir pela provável atuação do recorrente no crime imputado, já que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

A decisão de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório, na qual o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja submetida ao Tribunal do Júri, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Dessa forma, verifico que a decisão de pronúncia se baseou nos requisitos do art. 413, do CPP, de modo que não há cabimento para a tese de despronúncia.

4 - Decote das qualificadoras:

A última tese defensiva é a de decote das qualificadoras de que o crime teria sido cometido 1) mediante paga ou promessa de recompensa, e 2) mediante emboscada, traição, dissimulação ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em relação a ambas as qualificadoras, a defesa alega ausência de indícios colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Em que pese a alegação defensiva, verifiquei pela prova acima referenciada que existem fundados indícios de que, de fato, o crime pode ter sido cometido pelo recorrente Marco mediante promessa de pagamento feita pelo denunciado João Luiz, que não estaria satisfeito com o relacionamento de sua filha com a vítima Wesley. Além disso, existem indícios, também já mencionados, de que a vítima teria sido atraída para uma emboscada, mediante utilização dissimulada do telefone de Bianca, inviabilizando qualquer chance de defesa por parte da vítima.

Nesse contexto, as qualificadoras não se mostram manifestamente incabíveis, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação.

Acerca do tema, consoante entendimento pacificado neste e. Tribunal, “
O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88)”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Dessa forma, não há como afastar as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho a Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho integralmente o voto da Relatora.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
JOÃO LUIZ RIZZOLI
e
MARCO PEREIRA SOARES
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas nos artigos 121, §2º, I e IV, e 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa do recorrente
JOÃO LUIZ RIZZOLI
apresentou razões recursais objetivando a despronúncia ou, alternativamente, a desclassificação do crime. Requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva, em razão do estado de saúde do recorrente. Entretanto, posteriormente, a
defesa requereu a desistência do recurso consoante se infere da petição que consta do ID 11311879, pedido homologado na decisão monocrática proferida no ID 11359425 (ambos da ação penal originária de nº 0000126-91.2023.8.08.0019, anexa a estes autos).

Por sua vez, a defesa de
MARCO PEREIRA SOARES
apresentou razões recursais que constam do ID 10551148 da ação penal originária de nº 0000126-91.2023.8.08.0019, nas quais postula (1) pela absolvição sumária sob a alegação de coação moral irresistível, argumentando que foi forçado a cometer o crime sob ameaça. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação para homicídio simples ou sua impronúncia e, por fim, (3) a revogação da prisão preventiva.

Consta dos autos que o réu João Luiz Rizzoli ordenou a execução da vítima, motivado por razões torpes. O recorrente Marco Pereira Soares, por sua vez, aceitou realizar o crime mediante promessa de que seria recompensado com um automóvel como forma de pagamento.

Narrou a peça acusatória que, “
no dia 05 de dezembro de 2022, por volta das 09h50m, no município de Colatina, com vontade livre e de forma consciente, animus necandi, mediante prévio ajuste e em comunhão de desígnios, por motivo fútil e mediante emboscada, os denunciados, JOÃO LUIZ RIZZOLI e MARCO PEREIRA SOARES, atraíram o adolescente Wesley dos Santos Maciel para o encontro deles, e quando estavam juntos, mediante recurso que dificultou a defesa do adolescente, valendo-se de três abraçadeiras plásticas que serviram para algemá-lo, colocou-o em um veículo e o denunciado MARCO, a mando do denunciado JOÃO LUIZ, conduziu-o até o município de Ecoporanga, especificamente à Serra da Mamona, entre o Córrego Peixe Branco e o Córrego do Bonfim, zona rural, por volta de 13h40m, matando-o e, posteriormente, ocultando seu corpo envolvido em um saco preto em uma mata, local íngreme de difícil acesso, a fim de que ninguém o encontrasse
”.

Constou da denúncia que a motivação do delito teria sido o envolvimento amoroso da vítima com a filha do denunciado João Luiz Rizzoli, Bianca Altoé Rizzoli, que contava, à época dos fatos, com 15 (quinze) anos de idade.

Diante de tal fato, os recorrentes foram pronunciados incursos nos artigos 121, §2º, I e IV, e 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise das teses defensivas.

1 - Quebra da cadeia de custódia da prova digital e ausência do código “hash”:

A primeira tese suscitada pela defesa é a de ilicitude da prova digital, alegando quebra da cadeia de custódia e ausência do código de verificação “hash”.

Para tanto, aduz que a autoridade policial não teria procedido de maneira correta com a guarda/armazenamento da prova utilizada na condenação.

Nesse contexto, infere-se dos autos que uma das provas que reforçam os indícios de autoria do recorrente Marco Pereira Soares são os relatórios oferecidos pelas empresas de prestação de serviço de telefonia celular, que indicaram a localização do aparelho de telefone de Bianca Altoé Rizzoli, o qual, segundo as investigações, estaria em poder de Marco, indicando, assim, que o réu poderia, em tese, ter passado pelo local do crime.

Além disso, referido pleito também se relaciona com a prova derivada da quebra de sigilo telefônico.

A defesa aduz, ainda, que os requerimentos postulados junto à autoridade policial foram indeferidos.

Na presente hipótese, verifico que a extração dos dados do aparelho celular de Bianca Altoé Rizzoli, filha do denunciado João Luiz Rizzoli, foi devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada, havendo observância às garantias constitucionais dos acusados, notadamente a prevista no art. 5º, XII, da CF/88, que exige ordem judicial específica para acesso a dados digitais.

Portanto, no caso em tela, os dados extraídos foram devidamente documentados nos autos, com indicação do procedimento técnico utilizado e da autorização judicial que lastreou a medida. Ademais, a defesa não demonstrou a existência de qualquer indício de adulteração da referida prova ou de má-fé na sua produção, que pudesse justificar a pretendida ilicitude.

A tese em debate também foi suscitada pela defesa em sede de alegações finais, sendo apreciada e refutada na decisão recorrida com a seguinte fundamentação:

“[...] os relatórios que foram juntados nos autos no anexo 01 do IP nº 001/2023 (apenso) e fls. 81/200 dos autos físicos foram elaborados a partir de informações repetíveis, a partir de informações repassadas pelas operadoras do serviço de telefonia e de dados. Com efeito, o que se construiu a partir dos relatórios mencionados acima foi o cruzamento de informações obtidas perante as empresas que operam o serviço de telefonia, qual não demanda código hash, devido a repetibilidade das provas digitais.

Em outras palavras, não se está diante do armazenamento de dados telefônicos ou telemáticos, mas de requisição destes dados às operadoras de telefonia, medida determinada pela autoridade policial e pela autoridade judicial, repetível e, portanto, sem indício de manipulação indevida que aponte a quebra da cadeia de custódia.

A propósito, a importância e relevância de se fazer o registro da produção da prova complexa (cadeia de custódia), a partir de vestígios, dados, manipulação de coisas, equipamentos é assegurar a sua higidez, de sorte que qualquer umas das partes possam ter segurança de que o meio probatório foi obtido a partir de determinado procedimento, com registro de todas as etapas, possibilitando que todos possam atestar o controle da prova e sua idoneidade.

Ora, todos os relatórios foram produzidos a partir de requisição de informações pela autoridade policial/judicial às empresas de telefonia e os dados fornecidos podem a qualquer momento ser aferidos, ou seja, se poderia produzir aqueles relatórios infinitas vezes a partir de requisição às autoridades administrativas que prestam aquele serviço público. Dito de outra forma, foi promovido o registro da obtenção da prova (requisição às operadoras), motivo pelo qual
afasta-se a preliminar aventada
.

A prova, portanto, foi colhida em estrita observância ao devido processo legal, sem vícios que autorizem sua exclusão dos autos.

A ausência da certificação denominada como algoritmo “hash” é questão que já foi decida por este Colegiado, em julgamento por mim relatado, no qual ficou decidido que
a mencionada certificação é elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes
(TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 13/7/2023).

Referido Acórdão foi utilizado como fundamento de outro julgamento realizado pela Segunda Câmara Criminal, no qual ficou assentado que “
O código hash é um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes (Nesse sentido: TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 13/7/2023). Sua idoneidade, portanto, pode ser aferida mediante o cotejo de todo material probatório produzido ao longo da instrução processual, não havendo que se falar em nulidade pela mera ausência da referida técnica
” (TJES, APC 0009360-20.2021.8.08.0035. Rel. Des. HELIMAR PINTO. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 12/Jun/2024).

No mesmo sentido, “
tanto no Código de Processo Penal quanto na Lei n° 9.296/96,
não há qualquer dispositivo determinando que os arquivos interceptados possuam um determinado código de autenticação
. A experiência prática ensina que é comum os dados e os áudios serem certificados com o código hash, que figura como fator corroborador da integridade do acervo obtido pelas interceptações telefônica e ambiental no curso das investigações. Todavia, trata-se de um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes
" (TRF4, ACR 5013041-90.2021.4.04.7201, SÉTIMA TURMA, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, juntado aos autos em 30/03/2023).

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, os autos demonstram que o aparelho foi apreendido sob termo de custódia e encaminhado à perícia sem interrupções. A mera ausência do algoritmo “
hash
”, ou de qualquer outro reforço de certificação, consoante já visto, não implica, por si só, em violação à cadeia de custódia, pois a integridade dos dados foi preservada pelos registros formais do procedimento, conforme exigido pelo art. 158 do CPP.

Dessa forma, a defesa não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos que pudessem comprometer a validade da prova questionada, não havendo qualquer indício de sua adulteração ou manipulação, sendo que os dados extraídos foram realizados por agentes públicos dotados de fé pública.

Além disso, observo que a afirmação feita pelo recorrente, de que “
a cadeia de custódia restou violada, devido à ausência de controle sobre a manipulação e movimentação das evidências, impedindo a garantia de sua integridade e integralidade
”, revela apenas irresignação quanto ao indeferimento de seu pedido, pois de toda a fundamentação discorrida nas razões recursais não se observa em qual ponto da cadeia de custódia teria havido violação.

Dessa forma, não se verifica nenhuma nulidade relativa à quebra da cadeia de custódia, devendo ser destacado que a ausência de código “hash”, por si só, não fulmina a prova digital colhida de nulidade.

2 - Excesso de linguagem:

Na sequência, a defesa postula pela nulidade da decisão de pronúncia por vício de excesso de linguagem.

A defesa alega que o Magistrado sentenciante teria emitido juízo de certeza em relação a fatos questionados pela defesa, bem como em relação aos fatos caracterizadores das duas qualificadoras reconhecidas na decisão recorrida.

Com efeito, o art. 413, §1º do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

Após análise dos trechos transcritos pela defesa, verifico que não se trata de emissão de juízo de certeza, mas apenas de referência e contextualização em relação às provas utilizadas para demonstrar a presença dos indícios de autoria e de existência da materialidade, evidenciando a postura de autocontenção na elaboração da decisão de pronúncia, não havendo que se falar em vício por excesso de linguagem.

Tal análise deve levar em conta a decisão em seu contexto geral, e não apenas em fragmentos isolados que podem ensejar interpretação equivocada.

Analisando caso semelhante, o c. STJ já decidiu que "
não se verifica na decisão de pronúncia, o alegado vício de excesso de linguagem, pois as expressões usadas na sentença de pronúncia, não demonstram que o juiz afirmou ter provas da autoria do homicídio, mas apenas indícios
" (STJ - AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Ante o exposto, não verifico a existência de nulidade pelo alegado excesso de linguagem.

3 - Despronúncia:

Após analisar o caderno processual, verifiquei a existência de
prova da materialidade,
evidenciada através do laudo de exame de local de encontro de cadáver (fls. 82/88), laudo de exame cadavérico (fls. 92/100) cadeia de custódia do DNA colhido e identificado como da vítima Wesley (fls. 102/109).

Os
indícios suficientes de autoria
estão materializados nos depoimentos produzidos durante a instrução, bem como pela prova digital colhida através da localização dos aparelhos de telefone celular pertencentes ao recorrente Marco e Bianca, evidenciando que a mesma pessoa estaria com os dois aparelhos.

Nesse sentido, a decisão recorrida registrou que “
tanto o aparelho de Marco, (28) 99927-8418, quanto o aparelho de Bianca, (27) 99622-4212, eram frequentemente utilizados no mesmo local e em horários próximos, uma vez que utilizavam a mesma Estação Rádio Base (ERB) para se conectarem à internet, apresentando azimute idêntico.
A referida ERB está situada na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo
, especificamente na Rua das Castanheiras, s/n, Balneário Carapebus,
endereço de residência do acusado Marco
. Constatou-se ainda que o aparelho de Bianca, após se conectar na cidade da Serra/ES, somente voltou a se conectar na cidade de Colatina/ES, um dia antes do crime, o que indica que
Marco ligava o aparelho para se passar por Bianca e conversar com Wesley
”.

Referida prova reforça a tese acusatória de que Marco poderia estar utilizando o aparelho de telefone de Bianca para se passar por ela, de modo a atrair a vítima para o local de uma possível emboscada.

Além disso, as imagens das câmeras de segurança flagraram a vítima passando em frente à Escola João Elias Teodoro e descendo o Bairro, porém não foi registrada a passagem dela pelo local das imagens capturadas pelas câmeras da Comercial Mansur. Lado outro, as investigações apontaram que entre esses dois pontos localiza-se a casa do denunciado João Luiz e sua empresa Comércio Baú Colatina (conforme imagem de satélite de fls. 51).

A análise das imagens reforça a tese acusatória de que a vítima poderia ter se dirigida à casa de João Luiz para encontrar sua filha Bianca, após ter sido, em tese, atraída para o local pelos denunciados, consoante se verifica da junção das ligações telefônicas apuradas no dia e horário por eles.

A testemunha Marina Altoé Rizzoli, mãe de Bianca e esposa de João Luiz, afirmou em seu depoimento judicial que seu marido havia tomado o celular de sua filha, após saber do relacionamento dela com a vítima, e que eles fizeram o bloqueio do referido aparelho. No entanto, a prova técnica demonstrou que o referido telefone continuou sendo utilizado até a data do desaparecimento de Wesley, sendo que Marina teria apresentado um relato contraditório anterior de que o aparelho teria desaparecido 15 dias antes do desaparecimento da vítima.

A genitora da vítima, Sra. Ariana Alves dos Santos, foi ouvida em juízo como informante, ocasião em que disse que Bianca havia anteriormente alertado seu filho para que tomasse cuidado, pois o denunciado Marco poderia estar se passando por ela e trocando mensagens por WhatsApp com a vítima.

A versão acusatória foi confirmada pelos depoimentos prestados em juízo pelo Delegado Leonardo Carvalho Ferraz de Amorim e pelo Investigador Claudemir Nascimento.

Dessa forma, pela leitura dos depoimentos e provas referenciados, é possível concluir pela provável atuação do recorrente no crime imputado, já que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

A decisão de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório, na qual o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja submetida ao Tribunal do Júri, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Dessa forma, verifico que a decisão de pronúncia se baseou nos requisitos do art. 413, do CPP, de modo que não há cabimento para a tese de despronúncia.

4 - Decote das qualificadoras:

A última tese defensiva é a de decote das qualificadoras de que o crime teria sido cometido 1) mediante paga ou promessa de recompensa, e 2) mediante emboscada, traição, dissimulação ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em relação a ambas as qualificadoras, a defesa alega ausência de indícios colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Em que pese a alegação defensiva, verifiquei pela prova acima referenciada que existem fundados indícios de que, de fato, o crime pode ter sido cometido pelo recorrente Marco mediante promessa de pagamento feita pelo denunciado João Luiz, que não estaria satisfeito com o relacionamento de sua filha com a vítima Wesley. Além disso, existem indícios, também já mencionados, de que a vítima teria sido atraída para uma emboscada, mediante utilização dissimulada do telefone de Bianca, inviabilizando qualquer chance de defesa por parte da vítima.

Nesse contexto, as qualificadoras não se mostram manifestamente incabíveis, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação.

Acerca do tema, consoante entendimento pacificado neste e. Tribunal, “
O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88)”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Dessa forma, não há como afastar as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.